Tribunal: TJBA
Processo: 8015921-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015921-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM Advogado(s): MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. FECHAMENTO DE ESCOLAS RURAIS. AUSÊNCIA DE CONSULTA À COMUNIDADE ESCOLAR E DO ÓRGÃO NORMATIVO DE ENSINO. AFRONTA AO ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LDB. DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Boa Vista do Tupim contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, que determinou a imediata reabertura de três escolas do campo, com reativação do corpo técnico e estrutura pedagógica, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a legalidade da decisão liminar que determinou a reativação compulsória de escolas rurais, à luz do direito fundamental à educação, da exigência de consulta prévia à comunidade escolar e ao órgão normativo prevista na LDB, bem como a proporcionalidade da multa diária e a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Restou comprovado que o fechamento das unidades escolares ocorreu sem observância das exigências legais do art. 28, parágrafo único, da LDB, nem participação efetiva da comunidade afetada, configurando violação ao direito constitucional à educação e impondo risco concreto ao desenvolvimento de crianças e adolescentes da zona rural. 4. A tutela de urgência deve ser mantida, haja vista a necessidade de resguardar direito fundamental indisponível. Contudo, a multa diária arbitrada na origem (R$ 5.000,00) revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como ampliado o prazo de cumprimento para 30 dias, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 5. Mantida a obrigação de reabertura das escolas, com ajuste do valor da multa e do prazo para implementação da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8015921-71.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e, como Agravada, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11